Tribunal: TJMT
Processo: 1000281-21.2022.8.11.0022
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000281-21.2022.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARILEA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 522.871.901-63 (RECORRENTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSÉ ALVES DE SOUZA (RECORRIDO), VALQUERIA MENDONCA DE SOUZA - CPF: 947.523.201-00 (RECORRIDO), LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA - CPF: 907.470.891-91 (ADVOGADO), JOSE ALVES DE SOUZA - CPF: 006.986.031-92 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JOSE ALVES DE SOUZA - CPF: 006.986.031-92 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUERIA MENDONCA DE SOUZA - CPF: 947.523.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA: APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO CIVEL. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA DE ATÉ 60 (
SESSENTA
) SALÁRIOS MÍNIMOS. IRDR N. 85560/2016. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DETRAN/MT E ESTADO DE MATO GROSSO. REJEITADA. MÉRITO. VENDA DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. REVENDA A TERCEIROS. RESPONSABILIDADE SOBRE TRIBUTOS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. SOLIDARIEDADE VENDEDOR E COMPRADOR. LEI ESTADUAL. TRADIÇÃO FICTA. GRAVAME EM NOME DE TERCEIRO. IDENTIFICAÇÃO DO ADQUIRENTE. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (
sessenta
) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.
2-
Recurso Inominado, processamento nos moldes nas Leis n. 12.153/2009 e 9.099/1995, esta subsidiariamente.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso de Apelação recebido como Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 174189774, na reclamação nº 1000281-21.2022.8.11.0022, que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- reforma da sentença; - dano moral configurado.

O Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da legitimidade passiva

A preliminar se confunde com o mérito, e com ele será enfrentada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da situação fática.

Na petição inicial, a Recorrente indica que vendeu o veículo VW/GOL 1.000, placa KAI3330, renavam nº. 00615641350, fabricação/modelo 1993/1994, no ano de 2005, para o Recorrido
JOSE ALVES DE SOUZA, sem apresentar documento da transação e/ou prova da tradição (
bem móvel
).

No momento da venda, o veículo se encontrava alienado fiduciariamente ao BANCO FINASA S/A, ou seja, a Recorrente vendeu, em tese, bem que não lhe pertencia.

Posteriormente, com baixa no gravame anterior, o veículo teria sido adquirido pela Recorrida
VALQUERIA MENDONCA DE SOUZA, inclusive, com registro de novo gravame, agora em favor de BV FINANCEIRA S A C F I (
3/10/2007
).

Da venda inicialmente noticiada (
em 2005
), até a presente data, o veículo ainda se encontra em nome da Recorrente, suportando, portanto, todos os tributos e débitos decorrentes.

Do seu lado, a Recorrida VALQUERIA MENDONCA DE SOUZA, em contestação, confirma a compra do veículo e a alienação fiduciária revelada em seu nome.

- da responsabilidade pelos tributos e infrações do veículo.

Dispõe o § 1º, do art. 123 do CTB que:

“...

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. ...”

Disciplina o art. 134 do CTB que:

“...

Art. 134.
No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. ...”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afastou a responsabilidade do antigo proprietário por débitos referentes ao IPVA
(Súmula 585/STJ),
mas assinalou o seu dever de comunicar a transferência da propriedade do veículo para terceiro ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente por infrações de trânsito cometidas após a alienação.

Nesse sentido:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. DÉBITOS VINCULADOS AO BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
DEVER DO ALIENANTE DE INFORMAR, AO DETRAN, A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM. ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
. ACÓRDÃO DE 2º GRAU EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer ajuizada pela parte ora agravante, em face da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, com o objetivo de obter a anulação dos autos de infração de trânsito e exclusão dos registros das multas impostas. O Tribunal de origem manteve a sentença, que julgara procedente a demanda, sob o fundamento de que "é de se presumir que após o ato de compra e venda houve a tradição do veículo a seu novo proprietário e, considerando as infrações são posteriores a data da venda do veículo, escorreita a r. sentença que anulou os autos de infração e as correspondentes multas".III.
O acórdão recorrido encontra-se em dissonância com a orientação firmada pela Primeira Seção do STJ, que, no julgamento do PUIL 3.248/SP, consolidou entendimento sobre o tema, no sentido de que "a não comunicação acerca da transferência de propriedade do veículo ao órgão competente atrai a responsabilidade solidária do alienante por eventuais infrações de trânsito, consoante a inteligência do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro"
(STJ, AgInt no PUIL 3.248/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 31/03/2023). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 2.013.787/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/03/2023; AgInt no AREsp 1.753.941/ES, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/03/2022; AgInt no REsp 1.410.369/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/03/2021.IV. Agravo interno improvido.
(STJ - 2ª T - AgInt no AREsp: 2277297 SP 2023/0007018-5 – rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES - 11/9/2023 -DJe 14/09/2023)
Grifei.

Deste modo, cabia ao Alienante/Recorrente comunicar a transferência de propriedade à Recorrida
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB
somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585/STJ:
“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação."
(
STJ –1ª SEÇÃO - AgInt no PUIL 1.556/SP - Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA - DJe de 17/06/2020
)

E mais, no tema, no caso do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual nº
7.301/2000, tem previsão expressa da solidariedade.

“...

Art. 12 É pessoalmente responsável pelo pagamento do imposto o adquirente ou o remitente do veículo, em relação a fato gerador anterior ao tempo de sua aquisição.

Parágrafo único. Observado o disposto no Art. 29-F, a responsabilidade a que se refere o caput poderá ser aplicada aos fatos geradores ocorridos após a alienação do veículo, quando não houver a transferência da respectiva titularidade junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT.

...

Art. 29-F Fica, ainda, o Poder Executivo autorizado a exigir do adquirente que deixar de promover a transferência de titularidade do bem junto ao Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/MT, os débitos fiscais pertinentes ao IPVA, relativos ao veículo vendido. ...”

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA. VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO PELO ALIENANTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA COM BASE NO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL ESPECÍFICA
. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II - O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB não permite aos Estados e ao Distrito Federal imputarem sujeição passiva tributária ao vendedor do veículo automotor, pelo pagamento do IPVA devido após a alienação do bem, quando não comunicada, no prazo legal, a transação ao órgão de trânsito.
III - O art. 124, II do CTN, aliado a entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, autoriza os Estados e o Distrito Federal a editarem lei específica para disciplinar, no âmbito de suas competências, a sujeição passiva do IPVA, podendo, por meio de legislação local, cominar à terceira pessoa a solidariedade pelo pagamento do imposto
. IV - Tal interpretação é reverente ao princípio federativo, que, em sua formulação fiscal, revela-se autêntico sobre princípio regulador da repartição de competências tributárias e, por isso mesmo, elemento informador primário na solução de conflitos nas relações entre a União e os demais entes federados. V - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente. VI - Recurso especial do particular parcialmente provido.”
(STJ – 1ª S – Tema 1118 - REsp n. 1.881.788/SP – relª. Ministra Regina Helena Costa – j. 23/11/2022 - DJe 1/12/2022). Grifei.

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IPVA. ALIENAÇÃO DO
VEÍCULO.
AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO
AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL
. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A recente jurisprudência do STJ é de que, na falta de
comunicação
ao órgão de trânsito da
transferência
de
veículo
automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual
(REsp. 1.775.668/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.12.2018). Em reforço: AgInt no REsp. 1.777.596/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 11.12.2019; AgInt no REsp. 1.813.979/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2019 e AgInt no REsp. 1.736.103/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 3.9.2018. 2. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento.”
(STJ – 1ª T - AgInt no AgRg no AREsp 791680/SP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0239036-2 – rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 09/03/2020 - DJe 11/03/2020). Grifei.

No ponto, ante a ausência de prova da negociação entre a Recorrente e o Recorrido JOSE ALVES DE SOUZA, em que pese a revelia ocorrida, esta não resulta efeito para considerar verdadeira a afirmação, e nem se diga que o B.O. lavrado para essa finalidade tenha relevância. Permanece, portanto, a conclusão da posse/propriedade do veículo com a Recorrente, até a transação em relação à Recorrida VALQUERIA (
novo registro de gravame - 3/10/2007
).

Assim, havendo comprovação de que o veículo foi alienado para a Requerida VALQUERIA MENDONCA DE SOUZA em 3/10/2007
(id. 174189737),
sem, contudo, a transferência junto ao Órgão de Trânsito, permanece a solidariedade em relação aos débitos decorrentes de tributos.

- da fixação da responsabilidade em razão do conhecimento da posse/propriedade do bem.

Identificada a atual posse/propriedade do veículo, resta superada a questão da comunicação de venda, ou seja, a contar:
1-

da identificação sobre o novo possuidor/proprietário
:
- possível a transferência junto ao Órgão de Trânsito; - recairá sobre este a responsabilidade sobre as eventuais infrações de trânsito, permanecendo, a Recorrente, em relação ao período anterior; - a fixação da solidariedade na responsabilidade sobre tributos.

2-

da citação do ESTADO DE MATO GROSSO
:
- possível a correção dos cadastros respectivos, em relação aos tributos incidentes.

Ainda, é bom frisar que, havendo registro de novo gravame em nome de terceiro (
VALQUERIA MENDONCA DE SOUZA em 3/10/2007 -
id. 174189737
), sem alteração do documento do veículo junto ao Órgão de Trânsito, não há que se falar em irregularidade ou necessidade de participação da Instituição Financeira na respectiva regularização.

Fica assim, delimitada a responsabilidade da Recorrente.

Nesse sentido (
mutatis mutandis
):

“Ementa: Venda de veículo. Ausência de prova da venda, de prova da transferência da posse do veículo e sequer identificação do suposto comprador. Impossibilidade de se reconhecer a venda do veículo pela autora-recorrente em fevereiro de 2020. Sentença recorrida, porém, reconheceu a boa-fé da autora e acolheu sua pretensão como manifestação de renúncia ao direito de propriedade sobre o veículo, conforme art. 1275 II do Código Civil.
Termo inicial da renúncia fixada na sentença como sendo a data da citação da Fazenda Pública
. Impossibilidade de retroagir a data da renúncia à data da suposta venda do veículo ante ausência de provas da venda. Solução da sentença recorrida que é justa e razoável. Recurso inominado da autora improvido.”
(TJSP – 2ª TRFzP – RI nº 1017220-29.2023.8.26.0053 – rel. Juiz Eduardo Tobias de Aguiar Moeller – j. 12/12/2023). Grifei.

Diante dessa conclusão lógica, evidente a aplicação dos artigos 5º e 6º da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido:

“Ementa:

RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DE CARGO DE PROFESSOR DO QUADRO DE CARREIRA DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL 01/2011. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO ATÉ O TÉRMINO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO EDITAL. PRETERIÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. PRINCÍPIO MÁXIMO DE JUSTIÇA. FUNDAMENTOS DE EQUIDADE - o Juiz adotará em cada caso a decisão
que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum - Princípio Basilar dos Juizados Especiais. .... RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS – 2ª TRFP - RI nº 71005679428 – rel. Juiz Mauro Caum Gonçalves – j. 24/05/2016). Grifei.

- do dano moral.

Considerando que o protesto indevido decorreu da omissão da Recorrente quanto à comunicação de venda ao DETRAN/MT, verifico que ela contribuiu substancialmente para os incômodos que alega ter sofrido, portanto, não há se falar em dano moral.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA PELO ADQUIRENTE.
VENDEDOR QUE NÃO COMUNICOU A VENDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 134 DO CTB. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. VALORES DESPENDIDOS PARA O PATROCÍNIO DOS INTERESSES EM JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0003263-34.2020.8.16.0029 - Colombo - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - J. 28.11.2022).”
(TJPR – 1ª TR– RI nº 0003263-34.2020.8.16.0029/Colombo – relª. Juíza BRUNA RICHA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE – j. 28/11/2022 – Dje 28/11/2022).” Grifei.

- da preliminar.

Em razão da pretensão inicial de correção de dados, nos sistemas do Órgão de Trânsito e do Estado de Mato Grosso, em relação ao veículo descrito na inicial, decorrente dos tributos e despesas sobre ele incidentes, é possível concluir a legitimidade passiva dos Recorridos na obrigação de fazer resultante da conclusão do julgado.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença para:
a.1)
Reconhecer a legitimidade passiva do DETRAN/MT e do ESTADO DE MATO GROSSO, em razão da obrigação de fazer decorrente do julgado;
a.2)
Reconhecer a solidariedade da Recorrente, em relação ao débito de tributos decorrentes do veículo já descrito, até a citação do Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO e, em relação às eventuais infrações de trânsito, até a tradição identificada (
3/10/2007
). No primeiro caso (
tributos
), garantido o eventual direito de regresso;
a.2.1)
Em razão disso promova:
a.2.1.1)
o Recorrido DETRAN/MT a transferência para a Recorrida VALQUERIA MENDONCA DE SOUZA:
a.2.1.1.1)
da titularidade do veículo VW/GOL 1.000, placa KAI-3330, Renavam nº. 00615641350, fabricação/modelo 1993/1994;
a.2.1.1.2)
da responsabilidade pelas despesas decorrentes de infrações de trânsito, a contar de 3/10/2007;
a.2.1.2)
o Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO, a adequação dos débitos de IPVA e demais tributos em relação à Recorrente (
até a citação do Estado
) e Recorrida VALQUERIA MENDONCA DE SOUZA (
após a citação do Estado
), nos termos e limites deste julgado, inclusive o protesto já efetivado;
a.3)
Cumprimento do item
“a.2.1”
, fixo o prazo de 10 (
dez
) dias, sob pena de multa simples, no valor de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
);
a.4)

indeferir o pedido de dano moral;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024